Tribunal: CARF
Processo: 10380.014376/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação acessória do artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91.
MULTA MAIS BENÉFICA. LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GFIP OU GFIP INCOMPLETA.
O cotejo da multa mais benéfica quando há lançamento de obrigação principal e falta de informações corretas na apresentação da GFIP é feito comparando os valores calculados, por competência, na forma do art. 35 A (multa de 75%), em vigor no momento do lançamento, com o cálculo na forma do art. 35,II (multa de mora) somado com a multa prevista no art. 32,§5o, que regiam o fato gerador das obrigações.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. A manifestação de inconformidade deve conter todos, nos termos do art. 14, III do Decreto no 70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014376/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
NÃO
INFORMAÇÃO
DE
FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da
obrigação acessória do artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
LANÇAMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GFIP OU GFIP
INCOMPLETA.
O cotejo da multa mais benéfica quando há lançamento de obrigação principal
e falta de informações corretas na apresentação da GFIP é feito comparando os
valores calculados, por competência, na forma do art. 35 A (multa de 75%), em
vigor no momento do lançamento, com o cálculo na forma do art. 35,II (multa
de mora) somado com a multa prevista no art. 32,§5o, que regiam o fato
gerador das obrigações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2005
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. A manifestação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014376/2007-11
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014376/2007-11

de inconformidade deve conter todos, nos termos do art. 14, III do Decreto no
70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não
impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser
apreciadas na segunda instância de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso, vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu provimento na questão do cálculo da multa.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-17.017 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
AIOA - DEBCAD no 37.042.553-3. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS • PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. • PRAZO DECADENCIAL DA LEI N°
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 8.
A Súmula Vinculante n° 8, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, afastando a decadência
decenal para a constituição do crédito tributário-previdenciário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribui0es previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91.
LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE DA MULTA MAIS BENÉFICA AO
SUJEITO PASSIVO. UNIDADE PREPARADORA. COMPETÊNCIA.
A MP n° 449/ 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009 alterou a
sistemática de cálculo do valor da multa para a infração vertente. Tratando-se de ato não
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014376/2007-11

definitivamente julgado, a nova metodologia deverá ser comparada com a da legislação
revogada para se encontrar a situação mais benéfica ao sujeito passivo, em
conformidade com a alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Em face da variação do valor da multa na
obrigação principal de acordo com o art. 35, da Lei n° 8.212/1991, em sua redação
anterior à vigência da Lei n° 11.941/2009, a análise do cabimento da retroação benigna
deve ficar a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil, no momento do
pagamento ou parcelamento do crédito tributário pelo contribuinte. Em caso de não
haver pagamento ou parcelamento, no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Lançamento Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2000 a 13/2005,
refere-se à infração ao art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991, por deixar de informar na Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias (Relatório Fiscal e-fl. 19).
Na mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.042.554-5 – processo no 10380.014374/2007-13– NFLD –
Patronal.
 Debcad no 37.042.553-3 – processo no 10380.014376/2007-11– AIOA –
não informação de fatos geradores na GFIP.
 Debcad no 37.222.704-0 – processo no 10380.014397/2009-90 – AIOA –
não lançamento de fatos geradores na folha de pagamento.
 Debcad no 37.222.705-8 – processo no 10380.014398/2009-34 – AIOA –
não lançamento discriminadamente de fatos geradores na contabilidade.
 Debcad no 37.222.706-6 – processo no 10380.014399/2009-89 – AIOA –
Omissão ou incorreção em arquivos digitais.
A ciência do lançamento foi em 23/11/2007 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 21/12/2007 (e-fls. 64 a 75), alegando
decadência do período de 2000 e 2001, solicitando relevação da multa, nos termos do art. 291 do
Decreto no 3.048, de 1999 e pedindo perícia para apurar diferença entre GFIP e folha de
pagamento.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 82 a 89) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, declarando a decadência até o período de 11/2001 (inclusive),
negou o pedido de perícia e manteve o lançamento para os demais períodos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/10/2009 (e-fl. 457). Em 16/11/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 95 a
116.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014376/2007-11

Em preliminar alegou:
 Conexão com o processo10380.014374/2007-13.
 Cerceamento de defesa por falta da realização da perícia.
 Cerceamento de defesa por Ausência de prova
No mérito arguiu que a desconsideração da contabilidade é indevida por não se
sustentar e haver ficta consideração de irregularidades, e reitera o pedido de perícia. Argumentou
também pela aplicação da lei mais benéfica com aplicação da MP no 449, de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Sobrestamento até julgamento do processo 10380.14374/2007-13
Os processos foram pautados conjuntamente para julgamento.

Cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de perícia
O requerente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia
realizado na impugnação.
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, devidamente
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014376/2007-11

Por se tratar de prova especial submetida a requisitos específicos, a perícia só
pode ser deferida pelo Julgador quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente
Ademais, o indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura
cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Cerceamento de defesa por ausência de prova.
O argumento trazido no recurso não foi apresentado na impugnação.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
Assim, no teor do disposto no PAF, no art. 17, todas as demais matérias não
explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem apresentadas
posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência tem limites no do
efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância anterior.

Mérito
Desconsideração da Escrita Contábil.
Os argumentos trazidos neste item do recurso não foram apresentados na
impugnação do lançamento tratado neste processo mas no lançamento do débito principal
(processo no 10380.014374/2007-13), e lá foram analisados.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014376/2007-11

Multa mais benéfica
O lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória foi lavrada
nos termos previsto no §5o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991. No recurso o contribuinte solicita a
aplicação ao caso do disposto no 32-A, da mesma Lei, com a redação dada pela MP 449, de
2008, convertida na Lei 11.941, de 2009.
A questão não foi trazida na impugnação mas trata de motivo superveniente, dado
que a impugnação foi apresentada antes da publicação da MP 449, de 2008, motivo pelo qual
não há de se falar em preclusão.
A recorrente solicita a aplicação ao caso da multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991 por considerar mais benéfica.
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A fiscalização lançou a multa com base no §5o do art. 32 da mesma lei.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos
no parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Nos casos em que ocorre o lançamento da obrigação principal, como ocorreu no
lançamento, a comparação da multa mais benéfica a ser feita é entre a aplicação do art. 35, II
(falta de recolhimento da obrigação principal lançada) mais o valor do art. 32 §5o
(descumprimento de obrigação acessória de entrega da GFIP) comparado com o prescrito no art.
35 A (multa de 75% que engloba descumprimento de obrigações principais e acessória de
informar em GFIP), todos da Lei no 8.212, de 1991.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:(Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014376/2007-11

Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O art. 32-A só se aplica aos casos de omissão de informação em GFIP que não há
lançamento do crédito principal, o que não é o caso ora considerado.
Quanto a confrontação da multa mais benéfica no lançamento principal, a Decisão
de piso se pronunciou, ressaltando que deveria ser feito a análise, período a período, no momento
da liquidação, conforme determina a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER, REJEITAR as preliminares,
INDEFERIR o pedido de perícia e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 144
DF CARF MF
Original